Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603714-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA COM PESSOAL-
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. Conforme dispõe o artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
Num. 43739739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3.1.Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

4. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

5. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípi

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603714-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - TANIA APARECIDA RAMOS -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TANIA APARECIDA RAMOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
TANIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739739
13/10/2023
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.673

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603714-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA APARECIDA RAMOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: TANIA APARECIDA RAMOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA COM PESSOAL-
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. Conforme dispõe o artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
Num. 43739739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3.1.Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

4. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

5. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Tânia Aparecida Ramos,
filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 180 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 10.833,00, sendo
R$833,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro do partido, oriundos da fonte
“outros recursos”, e R$ 10.000,00 de recursos financeiros do partido, originários do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43621245).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43628533),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) despesas com combustível, sem o correspondente registro de locação, cessão de
Num. 43739739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; b)
omissão de despesas; e c) irregularidades nas despesas realizadas com recursos do
FEFC.

Devidamente intimada, a prestadora se manteve inerte (ID 43632195).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista o alto valor das irregularidades referentes aos gastos com combustíveis e
à omissão de despesas. Ainda, opinou pela determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (ID 43679840).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43739739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

a.1) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, a saber:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora manteve-se inerte.

Num. 43739739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

Com isso, verifica-se que a inconsistência permanece, tendo em vista que a
prestadora não juntou o comprovante de propriedade do(s) veículo(s) utilizado(s),
tampouco o contrato de prestação de serviço firmado com o(s) fornecedor(es).

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse se manifestado, para apresentar o contrato
de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

Num. 43739739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Considerando que o gasto de R$ 1.240,24 com combustíveis sem o registro
de cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

a.2) Gastos eleitorais na contratação de pessoal:

Constou no parecer técnico conclusivo irregularidades na contratação de
pessoal para a prestação de serviços de militância, a saber:

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo López Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua
pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja
um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação. (Direito Eleitoral,
6ª ed. cap. 23).

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com
FEFC por documento idôneo previsto no artigo 60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
Num. 43739739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o
devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de
60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação
das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
Num. 43739739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO
ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem contraparte da
despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos, em percentual de 21,25%
do montante das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas supostamente
contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de contas não constam
elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o destinatário da verba, tais
como contratos de prestação de serviços e locação de imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Num. 43739739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

No caso sob análise, verifica-se:

a) Quanto à fornecedora Teresa Alves dos Santos foram juntados dois
contratos, sendo um no valor de R$ 900,00, realizado em 1º/09/2022 (ID 43621222) e
outro no montante de R$ 2.000,00, realizado na mesma - 1º/09/2022 (ID 43621231).

b) Em relação ao fornecedor Marlon Pereira dos Santos foram apresentados
dois contratos, sendo um no valor de R$ 1.000,00 (ID 43621223), de 1º/09/2022, e outro
no valor de R$ 769,00, também de 1º/09/2022 (ID 43357576).

c) No tocante ao fornecedor Wiliam Berlim foram juntados aos autos dois
contratos de prestação de serviços, um no valor de R$ 200,00, de 1º/09/2022 (ID
43621233) e outro no valor de R$ 150,00, com a mesma data de 1º/09/2022 (ID
43621234).

Não obstante a identificação dos pagamentos nos extratos bancários da
conta destinada à movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, os contratos de prestação de serviços foram
juntados de forma incompleta, tendo em vista que não especificaram as horas
trabalhadas, o local de prestação de serviço nem mesmo as atividades a serem
executadas, em desrespeito ao artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ressalta-se que também não foram apresentados em juízo os recibos de
pagamento assinados pelos contratados, de forma que não restou comprovada a efetiva
prestação de serviço por parte de Teresa Alves dos Santos, de Marlon Pereira dos Santos
e de Wiliam Berlim.

Anota-se que a apresentação de um contrato incompleto, sem a descrição do
serviço prestado, indicação das horas trabalhadas, e do respectivo recibo assinado pela
contraparte impossibilita a superação da omissão, sobretudo por se tratar de recursos
públicos. Isso porque na prestação de contas eleitoral devem ser comprovados não só o
pagamento, como também a efetiva prestação do serviço.

Dessa feita, não obstante a manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, no sentido de que se trata de “(...) falha meramente formal, uma vez que os
valores pagos correspondem aos valores estabelecidos nos contratos, não havendo
prejuízo ao efetivo controle pela Justiça Eleitoral” (ID 43679840), é certo que a ausência
de comprovação da efetiva prestação de serviço pelas contrapartes impede a escorreita
análise das contas, tratando-se de falha grave.

Além disso, o parecer do setor técnico indicou que os gastos do tipo “serviços
próprios prestados por terceiros” e “Serviços prestados por terceiros” foram registrados na
prestação de contas na data do pagamento, em desacordo ao previsto no art. 36, § 1° da
Resolução TSE n° 23607/19, a saber:

O artigo 36, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
Num. 43739739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.

No caso, além da ausência de comprovação, as despesas descritas como
“serviços próprios prestados por terceiros” e “serviços prestados por terceiros” ainda
foram registradas na data do pagamento e não na data em que foram efetivamente
contratados, em desacordo com o artigo 36, §1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Neste ponto, a irregularidade no montante de R$ 5.019,00 é grave e por si só
afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto em razão
do elevado percentual, quanto pelo significativo valor absoluto, implicando a
desaprovação das contas.

b) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora manteve-se inerte,
inexistindo neste processo qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a
irregularidade.

Num. 43739739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de nota fiscal eletrônica
emitida no CNPJ de campanha da prestadora, no montante de R$ 687,00, cujos valores
não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados na presente
prestação de contas.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 687,00 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 6.946,24, que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e representa
aproximadamente 64,12% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 10.833,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos recursos
movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)
Num. 43739739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a expressividade dos
valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser
desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto de R$
1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que
representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida
que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43739739 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Tânia Aparecida Ramos,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de 687,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução do TSE e a devolução de R$ 6.259,24 ao Tesouro
Nacional, em atendimento ao artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603714-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 TANIA APARECIDA RAMOS DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: TANIA
APARECIDA RAMOS - Advogados do(a) INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - Advogados do(a) REQUERENTE: ANA CLARA
SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023
Num. 43739739 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308430273300000042698568
Número do documento: 23101308430273300000042698568
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:42:16